Tribunal: TJDFT
Processo: 0716736-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716736-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS MARTINS MARQUES IMPETRANTE: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI, BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO, ALAN ROCHA HOLANDA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Martins Marques, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 154-A, §§ 2o e 3o, e 158, § 1o, do Código Penal, consistentes na invasão de dispositivo informático de uso do Banco de Brasília (BRB), com exfiltração de dados sigilosos e posterior extorsão do chefe da segurança da instituição, exigindo pagamento de 50 bitcoins sob ameaça de divulgação das informações obtidas. O pedido se insurge contra decisão da MM. Juíza da 3a Vara Criminal de Brasília/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a condição de foragido e a ausência de fatos novos que afastassem os fundamentos da custódia. O impetrante, em síntese, alega que não há fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, criticando a ausência de demonstração específica da necessidade da medida extrema. Ressalta que o paciente não praticou novos delitos desde a decretação da prisão e que colaborou com a instrução do processo, mesmo estando em liberdade. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, como a monitoração eletrônica. Argumenta ainda que a manutenção da prisão baseada apenas na sentença, ainda não transitada em julgado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) e o art. 313, § 2o, do CPP, que veda a prisão como antecipação de pena. Com base nos argumentos apresentados, solicita-se a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, até o julgamento definitivo do habeas corpus. Defende que a prisão é desnecessária e desproporcional diante das circunstâncias do caso, sendo possível garantir os fins do processo penal por outros meios menos restritivos à liberdade individual. A petição inicial foi acompanhada de alguns documentos. É o Relatório. Decido. Contrário ao que alega o impetrante, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (extorsão e invasão de dispositivo informático), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso o fumus comissi delicti está mais que comprovado, pois o paciente já foi sentenciado e seu recurso em sede de apelação não afastou a condenação, cuja ementa é (ID 71262792): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADO PELA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS E DE EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELO CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELAS PARTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DA NÃO PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. RÉU FORAGIDO. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DOS PRINTS DE CONVERSAS DE WHATSAPP E DA DECLARAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS DECORRENTES REJEITADA. EXTRAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA CELEBRADO ENTRE O CORRÉU E O MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE/INTERESSE PÚBLICOS. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES COMPROVADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NO CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE NO CRIME DE EXTORSÃO. AGRAVANTE DE LIDERANÇA NO CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO AFASTADA. PENA CORPORAL E DE MULTA READEQUADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS E DE PARCELAMENTO DAS TAXAS JUDICIÁRIA E DA PENA DE MULTA NÃO CONHECIDOS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDOS DO CORRÉU NÃO CONHECIDOS. 1. Inviável reconhecer a nulidade processual, por não disponibilização da totalidade de informações coletadas na Medida Cautelar no 0737842-32.2022.8.07.0001, pela não demonstração do prejuízo concreto suportado pelas partes (artigo 563 do Código de Processo Penal), tendo em vista que a condenação não se fundou apenas nas provas dela derivadas. 2. Sendo o interrogatório telepresencial das partes medida excepcional, ele somente pode ser concedido nas hipóteses previstas em lei (§2o, do artigo 185, do Código de Processo Penal), não sendo permitido ao réu foragido o direito de escolher a modalidade de audiência que participará. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, incide, na hipótese, a regra prevista no artigo 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”, não havendo que se falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia. 3. Inviável reconhecer a nulidade da juntada dos prints de conversas de WhatsApp contidas nos autos, por suposta quebra da cadeia de custódia, quando se verifica que elas foram obtidas em decorrência de decisão judicial, por perícia oficial, e quando a Defesa não indica elementos de adulteração das referidas conversas. 4. Tendo o Ministério Público e o corréu confirmado que o acordo de colaboração premiada foi importante para a coletividade, eis que, por ele, foi possível implementar medidas preventivas a ataques cibernéticos, inviável acolher a tese de nulidade do referido negócio jurídico, por suposta tese de que o corréu teria sido o único beneficiado, por mera confissão delitiva. 5. Comprovado nos autos que ambos os réus participaram de ambos os crimes, mesmo que com papéis distintos – o corréu invadindo o sistema do banco vítima e o Apelante lidando com a extorsão – inviável a absolvição por insuficiência/ausência de provas. 6. Não há falar em consunção entre os crimes, pois a invasão a dispositivo informático não se exauriu na extorsão, eis que os dados obtidos poderiam ser utilizados de outra forma, que não na extorsão do banco, como, por exemplo, venda no mercado negro ou tentativa de golpes financeiros. 7. Apesar de o §3o, do artigo 154-A, do Código Penal, prever que as informações sigilosas seriam definidas em lei, é notório que a obtenção de 210 (duzentas e dez) credenciais – logins e senha – de funcionários do BRB e de 751 (setecentos e cinquenta e um) arquivos relacionados a clientes do BRB denota quebra de sigilo protegido, por, entre outras normas, o inciso XII, do artigo 5o, da Constituição Federal e pela Lei Complementar 105/01. 8. Comprovado que ambos os réus participaram do crime de extorsão, deve ser mantida a circunstância agravante prevista no §1o, do artigo 158, do Código Penal. 9. Inviável manter a valoração negativa da conduta social e da personalidade, analisadas de forma conjunta, porquanto o fato de o Apelante ter apagado sinais da prática delituosa; ter orientado o corréu a se esconder e de os envolvidos terem tentado invadir o sistema de outras instituições financeiras não se amolda à interação do referido réu ao seu meio social, nem à análise do perfil psicológico e moral do agente. Pena readequada. 10. Deve ser afastada, também, a valoração negativa das circunstâncias do crime, no crime de invasão de dispositivo informático, eis que o alto valor exigido para o “resgate” dos dados se refere mais ao crime de extorsão, do que ao crime em tela. 11. Outrossim, deve ser afastada a circunstância agravante da liderança, no crime de invasão de dispositivo informático, pois comprovado que o Apelante exerceu essa posição, somente, no crime de extorsão. 12. Inviável conhecer dos pedidos do corréu, formulados em peças autônomas, eis que o pedido de restituição deve ser formulado perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, e os pedidos de parcelamento da taxa judiciária e da pena de multa devem ser formulados ao Juízo da Execução, que é o competente para a análise. 13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. Pedidos do corréu não conhecidos. A condenação confirmada pelo Tribunal em sede de apelação, torna induvidosa a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A parte da sentença que confirmou a necessidade da prisão está assim disposta: decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está assim descrita (ID 69268475): “(...) O acusado encontra-se foragido, sendo que não sobreveio fato novo no decorrer da instrução que afastasse os fundamentos do decreto de prisão preventiva (Autos n° 0717312-70 – ID 158715627). A presente sentença reforça a necessidade do encarceramento para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Mantenho, pois, o decreto prisional. Expeça-se novo mandado de prisão.” Os fundamentos que geraram a decretação da prisão preventiva está assim alicerçados (ID 71262783): Inicialmente, destaco que o Ministério Público denunciou MATHEUS MARTINS MARQUES e FÁBIO ANTÔNIO CASTRO SANI como incursos nas penas das normas incriminadoras dos artigos 154-A, § 2o e § 3, e 158, § 1o, todos do Código Penal, nos autos da Ação Penal no 0739738-13.2022.8.07.0001. A inicial acusatória foi recebida nesta data. Sobre a segregação pleiteada, destaco que, em se cuidando da medida acauteladora mais grave no processo penal, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando necessária, legitimando-se diante de situações nas quais seja o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do CPP. Fora dessas hipóteses excepcionais, pode representar antecipação de pena, inadmissível pelo disposto na nova redação do § 2o do art. 313 do CPP. A decretação da prisão preventiva pressupõe prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tais requisitos, embora aferidos em sede de cognição sumária, reclamam elementos suficientes de investigação/prova, a demonstrar certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria do investigado/acusado no tocante a fato individualizado. Como sublinha Antônio Magalhães GOMES FILHO, indício suficiente é aquele que autoriza “um prognóstico de um julgamento positivo sobre a autoria ou participação”. No entanto, embora imprescindíveis - tanto a prova da existência do crime quanto indícios suficientes de autoria, esses pressupostos não bastam para justificar o encarceramento preventivo. A eles deve ser agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal ou d) segurança da aplicação da lei penal (inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal). No particular, o fato trazido ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal reclama a atuação do Poder Estatal para coibir esse tipo de ação criminosa, com a devida apuração e responsabilização do autor. As diligências até então realizadas trouxeram elementos suficientes de materialidade dos crimes e autoria em desfavor de MATHEUS MARTINS MARQUES. Conforme verificado na representação, MATHEUS negou as acusações em sede policial. FÁBIO, por sua vez, apresentou detalhes da dinâmica delituosa, inclusive se referindo a MATHEUS como mentor intelectual (ID 156443911, fls. 30/34), o que é corroborado pelos laudos periciais acostados, em especial o de no 53.020/2023 (ID 156443911, fls. 43/88). Neste, chama atenção o compartilhamento por MATHEUS, em 22/09/2022, de um arquivo suspeito, identificado como ransonware, voltado para bloquear dispositivos ou criptografar conteúdos em contextos de extorsão. Já em 18/11/2022, data posterior aos fatos em análise, consta a transcrição de áudio em que há referência ao mesmo tipo de arquivo malicioso, em circunstância de mapeamento de invasão a outra rede de computadores de outro país (ID 156443911, fls. 67/77). Sem dúvida, esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. Inclusive, merece destaque o potencial de interferência na colheita de provas que pode ser levado a efeito por MATHEUS. Nos autos, consta o relato de FÁBIO ANTÔNIO no sentido de que a genitora do representado tentou dissuadi-lo de delatar MATHEUS (ID 156443911, fls. 30/34). Também é certa a importância de resguardar a integridade e higidez de dados ainda não acessados e importantes à investigação que estão na posse de MATHEUS (ID 156443911, fls. 89/95). Nessa linha, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível para resguardar a ordem pública porquanto as demais providências menos gravosas (art. 319 do CPP) são insuficientes para assegurar a eficácia do processo penal. Com tais fundamentos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATHEUS MARTINS MARQUES, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não se pode ignorar que o paciente encontra-se em situação de foragido, circunstância que, por si só, revela seu desinteresse em se submeter à persecução penal e colaborar com a administração da Justiça. Tal postura reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar, uma vez que evidencia o risco concreto de evasão do distrito da culpa e compromete a eficácia da aplicação da lei penal. Soma-se a isso a elevada gravidade da reprimenda imposta — 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 83 (oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado —, a qual, por sua magnitude, corrobora os fundamentos que sustentam a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da prática de crime perpetrado com o emprego de grave ameaça. Cumpre ressaltar, ainda, que o paciente foi apontado como o idealizador da empreitada criminosa e figura central na estrutura delitiva. Entre os dias 17/09/2022 e 13/10/2022, os denunciados, após acessarem indevidamente o sistema do Banco de Brasília – BRB e exfiltrarem 751 arquivos sigilosos, totalizando 1,43 gigabytes de dados, passaram a exigir do chefe da segurança da instituição, sob a grave ameaça de divulgar informações sensíveis de clientes na imprensa e na deep web, o pagamento de 50 bitcoins — montante avaliado, à época, em mais de cinco milhões de reais. A sofisticação do modus operandi, aliada à elevada potencialidade lesiva da conduta, evidencia o alto grau de periculosidade do paciente e justifica, com absoluta pertinência, a manutenção da custódia cautelar, como medida indispensável à preservação da ordem pública e à proteção da regularidade da instrução criminal. Tal caso gera intranquilidade para a ordem pública, pois se solto, há dúvidas sinceras se não tentará novos crimes, pois mesmo com condenações anteriores e cumprindo prisão domiciliar resolveu praticar novo crime grave. Vale ressaltar, que o crime de extorsão com emprego de violência desponta como de grande impacto para a vítima, gerando intranquilidade que persiste geralmente por tempo maior, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção da ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente de arquitetar crime de milhões. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre elementos do crime e acessórios, que no caso se observa pelo fato se tratar de extorsão e invasão de dispositivo informático com potencialidade de prejuízos de elevada monta, conforme consignado em linhas anteriores. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, especialmente quando a sua condenação restou confirmada pelo Tribunal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações, pois o feito já foi julgado em sede de apelação. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2025 17:12:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator